Tribunal: TJSP
Processo: 1506632-67.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1506632-67.2016.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506632-67.2016.8.26.0014/50000 - Voto no 20525
2
VOTO No 20525 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1506632-67.2016.8.26.0014/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE FILHO
AC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Inocorrência. Caráter
infringente.
Descabimento.
Prequestionamento.
Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
relacionados à matéria alegada. Observação de que
embargos protelatórios podem ensejar a aplicação de multa
(art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC). EMBARGOS
REJEITADOS, com observação.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 141/146, com base no qual restou mantida a r. sentença
de extinção de execução fiscal, ante o reconhecimento da nulidade da
CDA e do processo administrativo, diante do pagamento integral do
débito via parcelamento administrativo.
Embargou o apelante, suscitando omissão no
aresto. Alega que não houve denúncia espontânea da dívida; que, por tal
razão, ainda há uma diferença a ser quitada, consubstanciada na CDA
substitutiva. Sustenta, em síntese, afronta ao disposto nos art. 138 e 158,
I, do CTN.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer
desses
vícios,
ostentando
adequada
e
suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506632-67.2016.8.26.0014/50000 - Voto no 20525
3
fundamentação acerca de todas as questões submetidas ao exame deste
colegiado.
Restou claramente asseverado no v. aresto
combatido que o executado foi notificado do auto de infração
somente no dia 19/05/2015, mas no dia 12/05/2015 já havia
declarado a dívida relativa ao tributo devido (ITCMD por doação),
obtendo autorização do Fisco para o parcelamento essa dívida, que
restou integralmente quitada.
É o que se depreende dos documentos de fls.
02 (19/05/2015: data da notificação da lavratura do AIIM n.o
4.059.902); fls. 18/19 (12/05/2015: data da emissão da declaração do
doador e cálculo do ITCMD); fls. 23/37 (deferimento do pedido de
parcelamento, emissão de guias e comprovantes de pagamento da
totalidade das parcelas).
Assim,
realmente
houve
a
denúncia
espontânea, pois realizada antes da ciência do contribuinte sobre a
lavratura de auto de infração. Ou seja, antes de iniciado o
procedimento administrativo com a ciência do devedor, visto que o
conhecimento do interessado é imprescindível, em reverência aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Dessa
forma,
não
existe
qualquer
fundamento para a cobrança de valores adicionais, relativamente ao
ITCMD declarado e quitado.
É o que está assentado no v. acórdão, ainda que
em outras palavras.
A parte embargante pode discordar da
motivação expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506632-67.2016.8.26.0014/50000 - Voto no 20525
4
pode ser tachada de omissa a merecer correção via embargos
declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351).
Também não se justifica o manejo dos
embargos declaratórios para discutir a correção do provimento judicial,
sob pena de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Além disso, são inadmissíveis embargos de
declaração sob o argumento de contradição da decisão embargada
com outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro
processo ou mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ
182/79).
A i. Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, sem qualquer
afronta à legislação posta ou às teses vinculantes das Cortes Superiores.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506632-67.2016.8.26.0014/50000 - Voto no 20525
5
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Enfim, não há qualquer falha formal na
decisão, tampouco afronta aos art. 138 e 158, inc. I, do CTN, nada
autorizando o acolhimento dos presentes embargos.
Fica consignada a observação de que embargos
protelatórios podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§§ 2o e 3o, do CPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios, com a observação do parágrafo anterior.
ISABEL COGAN
Relatora